Tribunal: TJES
Processo: 5000255-86.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000255-86.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUZILENE RIBEIRO CELESTINO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000255-86.2019.8.08.0007

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: LUZILENE RIBEIRO CELESTINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO DENER CARPANEDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de
reparação por danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a recorrente pretende a reforma da sentença, alegando em sua defesa que não houve falha na prestação do serviço porque a interrupção do fornecimento de energia no município de Baixo Guandu se deu em virtude de caso fortuito, causa excludente de responsabilidade civil, afinal, decorrente de eventos meteorológicos que fogem de qualquer intervenção humana. Por conseguinte, impugna a condenação ao pagamento de reparação por danos morais pela ausência de lesão a direito de personalidade, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum reparatório arbitrado.

Intimada a se manifestar, a parte adversa pugnou pelo improvimento do recurso.

Recurso recebido na forma e nos efeitos previstos no art. 43 da Lei 9.099/95 (ID 4685394).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Trata-se de ação pela qual a recorrida pretende indenização por danos materiais e morais. Narra que devido ao temporal que ocorreu no dia 22 de outubro de 2018 o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em toda a cidade de Baixo Guandu, contudo, houve demora irrazoável por parte da querida em relação ao restabelecimento regular do serviço.

Neste ponto, registra-se que a relação jurídica em questão é regida pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, por consequência, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Não obstante a insurgência recursal, a sentença de primeiro grau analisou corretamente o mérito da questão posta e deve ser mantida por seus próprios fundamentados, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Como é cediço,
o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles.

Ademais, consoante o disposto no art.
14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Incontroversa a ocorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica em virtude de tempestade que atingiu o município em relação ao qual a autora provou ser usuária dos serviços de energia á época em que os fatos ocorreram, o que desponta suficiente para concluir que foi diretamente afetada.

Com efeito, a recorrente admite ter havido, de fato, interrupção temporária do serviço prestado e, por outro lado, como bem anotado pela sentença, informou que o fornecimento de energia na cidade somente foi regularizado em 01/11/2018.

Nesse sentido, embora sustente que os efeitos causados pela intempérie assim como todos os danos provenientes dela desbordam a sua responsabilidade, não há como acolher as justificativas da recorrente, pois compartilha-se do entendimento que tempestades e eventos meteorológicos como fortes chuvas e ventos não configuram excludente da responsabilidade objetiva das concessionarias de energia, por não constituírem fortuito externo ou forca maior, uma vez que são fatos previsíveis, inerentes ao risco da atividade exercida.

Por outro lado, conforme dispõe o artigo 22 do CDC, certo é que as concessionárias possuem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e seguros e, tratando-se de serviços essenciais, contínuos. No presente caso não há que se falar em eficiência quando a recorrente demora prazo superior a 24 horas para normalizar o seu fornecimento.

Ressalva-se, no entanto, que a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar os lucros cessantes e danos emergentes reclamados a título de indenização por danos materiais, o que adequadamente levou ao julgamento de procedência parcial. No que concerne aos danos morais,
entende-se que a reparação é cabível e subsistente em virtude da essencialidade do serviço.

Seguramente, não é possível compreender como mero dissabor cotidiano a privação de energia suportada pelo consumidor, restando patente, a falha da recorrente, sobretudo por tratar-se de serviço essencial,
motivo pelo qual comunga-se com a sentença em reconhecer a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré, consubstanciado, sobretudo, na existência de fortuito interno e no nexo de causalidade existente entre a demora na regularização do fornecimento do serviço e os danos morais sofridos pelo autor.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais indenizatórios, votando-se pela manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)